Tribunal: TJMT
Processo: 0020212-14.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020212-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 10.398.654/0001-79 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MICHEL LUIZ HARLOS - CPF: 008.674.080-65 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO NO CONTRATO QUE ADMITE PRORROGAÇÃO - HABITE-SE EXPEDIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL - FINANCIAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PACTUADO MESES APÓS A CONCLUSÃO DAS OBRAS - ENTREGA DAS CHAVES QUE SÓ OCORREU APÓS A CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de empreendimento imobiliário.

É certo que apenas o “habite-se” não encerra a fase de conclusão da obra, não podendo simplesmente ser aferida a entrega por sua emissão, a qual se aperfeiçoa com a vistoria da unidade. Todavia a entrega do imóvel propriamente dita somente se efetua se o adquirente se encontrar em dia com suas obrigações contratuais.

É patente a ausência de responsabilidade da construtora, visto que a entrega das chaves somente não ocorreu por culpa exclusiva do adquirente, que retardou a contratação do financiamento para a quitação do saldo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º
0020212-14.2015.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
MICHEL LUIZ HARLOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao ressarcimento do valor pago a título de aluguel, no montante de R$ 2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação; ao pagamento do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença mencionando que “
constata-se que os documentos juntados à contestação comprovam que as obras do Edifício Garden 3 Américas foram concluídas dentro do prazo contratual
”
, não havendo, portanto, ato ilícito a amparar o pedido de indenização.

Aduz a apelante que “
o prazo final de conclusão das obras é 30 de maio de 2014 e o edifício encontra-se devidamente concluído no prazo contratual, pois o Auto de Conclusão (“Habite-se”) juntado pelo autor à petição inicial [...], é datado de abril de 2014
”, alegando que o autor não recebeu o imóvel em maio de 2014 porque optou em buscar aprovação de financiamento imobiliário junto ao banco de sua preferência, enfatizando que “
o imóvel estava registrado, com matrícula desmembrada, pronto para o financiamento em 11 de junho de 2014
”.

A parte apelada, ao apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, defende que “
o imóvel não foi entregue dentro do prazo contratual, pois a sua entrega ocorreu somente em 17/10/2014, tendo assim um atraso do imóvel de (05) meses)
”, aduzindo que as provas apresentadas nos autos dão ensejo ao direito de indenização por danos morais.

Alega o apelado que somente recebeu o Habite-se em 02 de junho de 2014, porém faltava a individualização da matrícula do imóvel, entre outros documentos de responsabilidade da apelante, imputando a ela a responsabilidade “
pela demora da entrega dos documentos necessários para dar prosseguimento ao financiamento bancário, bem como responsável pela entrega do imóvel fora do prazo entabulado entre as partes mesmo após a prorrogação de 180 dias
”, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 0020212-14.2015.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao ressarcimento do valor pago a título de aluguel, no montante de R$ 2.725,00 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação; ao pagamento do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado contrato de compra e venda de imóvel tendo como objeto unidade autônoma do empreendimento Garden 3 Américas, torre 02, apartamento 504, com previsão de entrega para 31 de maio de 2015.

Aduz ainda que, por se interessar por outra unidade, assinou junto à apelante contrato de compra e venda de imóvel referente ao apartamento 1801, torre 2 do mesmo empreendimento, com previsão de entrega para 31 de novembro de 2013.

Contudo, apesar das previsões de entrega, menciona o autor que só pôde financiar o imóvel em 02 de outubro de 2014, em razão do atraso na obra por culpa da apelante.

Expõe que após inúmeros transtornos suportados indevidamente bem como infrutíferas tentativas de resolução administrativa, não restou alternativa a não ser ingressar com a presente demanda a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, concluindo que “
o referido imóvel só foi entregue em 17/10/2014, com um atraso de 05 (cinco) meses após o prazo de prorrogação
”, condenando a apelante ao ressarcimento de valores referente a aluguéis bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, conforme consta na Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, referente ao apartamento 1801, torre 2, do empreendimento Garden 3 Américas (id. 109476099 - Págs. 21 a 33), a conclusão da obra estava prevista para 30 de novembro de 2013 e, considerando o prazo de carência de 06 (seis) meses, tem-se que o termo final se deu em 30 de maio de 2014.

Ademais, constata-se que o Habite-se (documento que garante que a construção do imóvel foi concluída com êxito e de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura local) foi expedido em 29 de abril de 2014 sendo o imóvel, portanto, concluído dento do prazo estabelecido (id. 109484450 - Pág. 67).

Ainda corroborando com as alegações da apelante, há nos autos documento datado de 21 de maio de 2014, entregue ao autor em 02 de junho de 2014, informando a conclusão da obra da torre 2 (id. 109484454 - Pág. 26), onde o imóvel se situa.

Dessa forma, em que pese as chaves terem sido entregues apenas em 17 de outubro de 2014 (id. 109484450 - Pág. 65); tal fato se deu porque o financiamento do valor remanescente do imóvel, de responsabilidade do autor, foi firmado apenas em 02 de outubro de 2014.

Importa esclarecer que, consta no contrato entabulado entre as partes, no item 8.1.2 que “
caso o adquirente opte pelo financiamento bancário para o pagamento do saldo, compete a ele tomar todas as providências que lhe couber no tocante a obtenção de crédito e financiamento imobiliário junto ao agente financeiro ou outra instituição financeira de sua livre escolha assim como promover os atos necessários a aprovação, efetivação e assinatura do contrato de financiamento com caráter de escritura pública
”.

Portanto, não há como responsabilizar a construtora pelo suposto atraso na entrega da obra, tendo em vista que todos os documentos juntados, inclusive os pelo autor, dão suporte probatório às alegações da apelante.

Diante do exposto, considerando que não houve atraso na entrega do empreendimento bem como que as chaves somente foram entregues 06 (seis) meses após a conclusão das obras por culpa do autor, há de ser reformada a sentença dando provimento ao Recurso interposto.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso, a fim de desconsiderar as condenações impostas à apelante, bem como invertendo, em desfavor da parte autora, os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022